Tribunal: TJDFT
Processo: 0752576-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752576-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO TRAMONTINI AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id no 22226463) interposto pela LAURO TRAMONTINI, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0037576-96.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: Indefiro o pedido id 76854927, para nova intimação do réu quanto à penhora os direitos reais do promitente comprador, LAURO TRAMONTINI, sobre o imóvel denominado como FAZENDA CACHOEIRINHA. O aviso de recebimento de intimação da penhora, id 38133552 e 38133573, não consigna expressamente que a intimação deveria ter sido feita de “mão própria”, sigla MP, podendo, dessa forma, ser recebido por terceira pessoa, mesmo que este seja o porteiro do edifício para onde direcionada a correspondência, nos termos do art. 248, §4o do CPC, não havendo que se falar em nulidade da intimação da penhora e consequente restituição do prazo para apresentação de impugnação. Quanto à impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo requerido, petição id 73884543, observo que a penhora recaiu sobre fazenda localizada no Estado da Bahia, sendo sua avaliação feita por carta precatória, expedida em 04/05/18, id 12783331, cujo cumprimento ocorreu em 09/07/19, conforme certidão id 70308013 - Pág. 65, fl. 585 pdf-c, sendo o imóvel avaliado em R$ 6.780.000,00. A impugnação apresentada pelo requerido não traz fundamento suficiente para infirmar o ato de avaliação, limitando-se a afirmar que foi falha por não considerar o valor do hectare na região, sem qualquer prova quanto ao valor que entende correto. Assim, homologo o laudo que avaliou o imóvel em R$ 6.780.000,00, id 70308013 - Pág. 65, fl. 585 pdf-c. Defiro em parte o pedido id 71372982. Determino o leilão eletrônico do imóvel penhorado situado no município de Jaborandi e comarca de Coribe/Bahia, matriculado sob o número 1720, conforme decisão id 38133513 (fl. 377 pdf-c) e termo de penhora id 38133509 (fl. 379 pdf-c) Considerando o interesse público na solução mais rápida dos processos judiciais, a alienação judicial eletrônica emerge como medida mais eficaz e econômica em relação à hasta pública convencional, realizada no átrio do fórum ou por Carta Precatória. Isto porque, através do uso da rede mundial de computadores, é possível atingir um número muito maior de interessados, os quais, mediante procedimento singelo e sem a necessidade de comparecimento pessoal no local da venda pública, poderão oferecer lanços, que serão imediatamente apresentados aos demais participantes, em tempo real, possibilitando maior transparência e democracia em todo processo de alienação judicial, de tal forma a ser mais benéfico até para o executado. Assim, encaminhem-se os autos ao NULEJ para sorteio entre os leiloeiros matriculados na Junta Comercial do DF e cadastrados perante o TJDFT. Esclareço que os leiloeiros deverão adotar o modelo de edital da 16a Vara Cível de Brasília/DF, a ser fornecido pelo NULEJ, quando da intimação do leiloeiro. Informo que o e-mail da 16a Vara Cível para contato é 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br ou telefone (61) 3103-7205. Ficam as partes intimadas. Remetam-se os autos ao NULEJ. Irresignada, a parte agravante aponta a nulidade da intimação da avaliação realizada na propriedade penhora, uma vez que o aviso de recebimento fora assinado por pessoa diversa em local público – Câmara dos Deputados – e confeccionado com endereço diverso e incompleto do apresentado pelo agravado. Afirma que diante da nulidade deveria ser determinada a reabertura de prazo para o agravante pudesse impugnar a avaliação da propriedade, sobretudo, por ser uma grande propriedade, com mais de 1.338 hectares, a qual há meios específicos para avaliar o seu valor. Aponta que o processo de determinação dos valores de avaliação são consideram aspectos técnicos quantitativos e qualitativos como extensão da área, vocação econômica, classificação do solo, declividade e topografia, localização e vias de acesso, recursos hídricos e florestais, variáveis que devidamente tratadas permitem a identificação segura do justo valor de mercado do imóvel avaliado. Ressalta que, como o próprio CPC aduz em seu art. 873, a avaliação deve seguir certos requisitos, como sendo: descrever e caracterizar minunciosamente o bem avaliado; dizer o estado em que o bem se encontra; afirmar o valor do bem, deixando claro como se chegou ao resultado, qual método e critério utilizado e levar em consideração eventual divisão cômoda do bem. Pois, se for divisível, pode penhorar parte do bem suficiente à satisfação do crédito, pelo princípio da menor onerosidade. Assevera que a avaliação não pode ser genérica, uma vez que o Oficial de Justiça não esbouçou todas as características e requisitos exigidos pelo código. Apenas afirmando que “Avaliei uma área de terra medindo 1.338ha, 57 a, 28 ca., tudo conforme determinado, por (seis milhões, seiscentos e noventa mil reais, as benfeitorias (cercas), (noventa mil reais).” Pontua a necessidade de cancelamento do leilão por ter sido avaliada a propriedade em valor ínfimo, pois as terras naquela localidade chegam ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare o que daria uma avalição média de R$20.250.000,00 (vinte milhões e duzentos e cinquenta mil reais), assim, não há como a fazenda do agravante ser avaliada por R$ 6.780.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada nova avaliação do bem penhorado e aberto novo prazo para oferecimento de impugnação. Preparo recolhido (ID. 222226467). O agravo veio instruído com os documentos. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Conforme relatado, a insurgência do agravante cinge-se à alegação de nulidade da intimação pessoal efetuada nos autos, bem como na não restituição de prazo para impugnação à penhora. Compulsando os autos na origem, consta ao ID. 38133352, o termo de penhora da Fazenda Cachoeirinha, situada no município de Jaborandi e comarca de Coribe-Bahia, com área (ha): 1.338 ha, 57 a, 28 ca (mil, trezentos e trinta e oito hectares, cinquenta e sete ares e vinte e oito centiares) de propriedade do executado, ora agravante, Lauro Tramontini. Após a determinação da expedição de certidão para registro da penhora deferida, teve início a restauração de autos diante do desaparecimento destes em posse do advogado do agravante (ID. 38133513). Em março de 2011, o executado/agravante fora citado. A execução teve seu curso, inclusive, com a efetivação de acordo entre as partes, que não fora cumprido. Quando da restauração de autos, não foi possível a citação do agravante no endereço anterior – QMSW 5, lote 3, Edifício Mont Serrat, Bloco G, apartamento 209 – Sudoeste, Brasília/DF - e, assim, o aviso de recebimento (ID. 38133560) e o mandado de citação por Oficial de Justiça não tiveram cumprimento (ID. 38133531). Por meio da petição ao ID. 38133550, a agravada Multigrain S.A. requereu a citação e intimação da penhora do executado no Gabinete do Deputado Federal Paulo Magalhães, localizado na Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 903, Anexo IV, Brasília – DF, CEP 70160-900. Intimação esta determinada ao ID. 38133552. O referido aviso de recebimento consta ao ID. 38133573. Em maio de 2018, foi determinado ao Juízo Deprecado (ID. 38133592) que realizasse a avaliação do imóvel penhorado ao ID. 38133541. Avaliação esta constante do ID. 29033582. Pois bem. Como apontado pelo magistrado na origem não consta expressamente consignado no Aviso de Recebimento que o mandado de citação/intimação deveria ser recebido somente pelo próprio destinatário, ou seja, como sendo de “mão própria”, o que atrai a regra prevista no artigo 248, §4o do CPC, podendo ser recebido por terceira pessoa. Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação realizada e nem da restituição do prazo para impugnação à penhora. Por sua vez, a intimação para conhecimento da avaliação determinada ao ID. 71756770 fora regularmente publicada no DJE no 171/2020 do disponibilizado no dia 11 de setembro de 2020 a fim de que se manifestasse quanto à avaliação do imóvel. Verifico, ainda, que ao se insurgir contra a avaliação do imóvel, o agravante não trouxe aos autos nenhum dado específico e preciso, sequer apontando o valor do hectare que entende correto. Portanto, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 17:57:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator